Tribunal: TJMT
Processo: 1014912-31.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014912-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transferência, Transferência de Unidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FRANQUILIN MIGUEL LOPES - CPF: 045.857.011-76 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILENA CARDOSO DE MORAES - CPF: 042.332.191-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA FUNCIONAL NO ÂMBITO MILITAR ESTADUAL. COMPETÊNCIA DO COMANDANTE-GERAL. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. INTERESSE PÚBLICO. MEDIDA LIMINAR CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar, em mandado de segurança, para determinar a publicação de ato de transferência de bombeiro militar estadual para unidade diversa daquela em que atualmente serve, com base em suposta permuta funcional autorizada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há direito líquido e certo à publicação de ato de transferência funcional com base em autorização proferida por autoridade administrativa não competente; e (ii) se a omissão na publicação do ato, mesmo após autorização interna, pode ser suprida judicialmente em caráter liminar, ante a discricionariedade administrativa e o princípio da supremacia do interesse público.

III. Razões de decidir

3. A competência para movimentações funcionais no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso é atribuída privativamente ao Comandante-Geral, conforme art. 13, inc. XXIII, da Lei Complementar n. 775/2023, sendo inválida a autorização concedida por autoridade diversa.

4. A Administração Pública, ao indeferir a transferência, agiu no exercício regular de sua discricionariedade, considerando critérios de conveniência administrativa e alocação de efetivo em unidade deficitária.

5. A imposição judicial, em sede liminar, de obrigação de fazer baseada em autorização administrativa irregular, representa indevida interferência na gestão pública e ausência de demonstração de direito líquido e certo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A autorização para movimentação funcional de militar estadual é inválida quando proferida por autoridade administrativa desprovida de competência legal. 2. A alocação de efetivo nas unidades militares está sujeita ao juízo discricionário da Administração, com fundamento no interesse público, não cabendo sua substituição judicial, salvo flagrante ilegalidade.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual n. 775/2023, art. 13, XXIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, MS n. 1.0000.18.117702-3/000, Rel. Des. Wander Marotta, 5ª Câmara Cível, j. 28.03.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1009500-93.2025.8.11.0041, impetrado pelo Recorrido, deferiu medida liminar, determinando à autoridade coatora a publicação de ato de transferência do impetrante para a 1ª Companhia Independente de Bombeiro Militar, sediada em Barra do Garças/MT.

O Agravante alega que o ato administrativo que negou a efetivação da transferência solicitada pelo Recorrido está em conformidade com a legislação vigente, em especial o Decreto Estadual n. 591/1980, que rege a movimentação dos militares estaduais, priorizando o interesse do serviço público sobre pretensões individuais.

Sustenta que a Administração Pública identificou déficit de efetivo no 2º Núcleo Bombeiro Militar – Confresa/MT –, circunstância que justificou a não publicação da transferência do Agravado, e, por consequência, a efetivação apenas da movimentação do outro militar envolvido na permuta, o Subtenente Laécio Carlos Pereira.

Afirma que, em vista da predominância do interesse público, o militar está sujeito a servir em qualquer lugar do Estado e que a transferência em questão não ocorreu para manter o efetivo e suprir a demanda por mão de obra técnica especializada na Unidade do Corpo de Bombeiros Militar.

Defende que a alínea “c” do artigo 12 do Decreto n. 891/1980 não se aplica ao caso, porque cabe ao Comandante-Geral do CBM/MT a competência para determinar a movimentação de oficiais e praças e não ao Comandante-Geral Adjunto do CBM/MT.

Com tais fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão liminar agravada, até o julgamento definitivo do presente Recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi concedido (id. 285835882, pág. 01/04).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 290631388, págs. 01/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo provimento do Agravo (id. 294445882, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado na síntese,
o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1009500-93.2025.8.11.0041, impetrado pelo Recorrido, deferiu medida liminar pleiteada.

Denota-se dos autos que o bombeiro militar estadual, Franquilin Miguel Lopes, impetrou Mandado de Segurança Cível, com pedido liminar, contra ato omissivo, atribuído ao Comandante-Geral Adjunto do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na não publicação de sua transferência funcional, previamente autorizada, no contexto de permuta com outro militar da corporação.

Relatou o Impetrante que protocolou, junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado, pedido de permuta com o Subtenente Laécio Carlos Pereira, no qual ambos, integrantes do quadro de praças e com funções compatíveis, requereram a permuta de lotações entre as unidades de Confresa/MT e Barra do Garças/MT.

Salientou que a solicitação foi devidamente autorizada por seus superiores hierárquicos, incluindo o Comando Regional IV e o próprio Comandante-Geral Adjunto, que, em despacho exarado em 14/11/2024, determinou a publicação das respectivas transferências com efeitos a partir de 22/11/2024.

Relatou que, apesar de a transferência do Subtenente Laécio ter sido regularmente publicada por meio da Portaria n. 851/DGP/2024, de 02/12/2024, a sua permaneceu pendente, mesmo após novo requerimento formal, que também obteve parecer favorável da Diretoria de Gestão de Pessoas, com expressa determinação para imediata publicação do ato.

Sustentou que tal omissão configura flagrante ilegalidade, pois a transferência foi regularmente autorizada e não há óbice funcional que a impeça, sendo o ato impugnado ofensivo aos princípios constitucionais da legalidade, publicidade, eficiência, moralidade e isonomia.

Ressaltou que a situação tem lhe causado prejuízos funcionais e pessoais, dada a mudança unilateral e incompleta da permuta aprovada.

Assegurou que o direito invocado é líquido e certo, consubstanciado em documentação administrativa inequívoca, notadamente o processo CBM-PRO-2024/03917, os despachos autorizativos, requerimentos administrativos e a própria publicação parcial do ato.

Ao final, requereu, liminarmente, a determinação judicial para imediata publicação da transferência do Impetrante para a 1ª Companhia Independente de Bombeiro Militar de Barra do Garças/MT, nos mesmos moldes da efetivada ao outro militar, e, ao final, a concessão definitiva da segurança, com todas as repercussões funcionais cabíveis.

O Julgador singular deferiu o pedido liminar, ficando a parte dispositiva assim grafada:

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra,
DEFIRO A LIMINAR
vindicada para o fim de determinar à autoridade Impetrada que publique a transferência do Impetrante para a 1ª Companhia Independente de Bombeiro Militar – Barra do Garças/MT, conforme já disposto no Processo Administrativo nº CBM-PRO-2024/03917 (ID nº 185672166).
(Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

O cerne deste Recurso é verificar se, na ação de base, os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar –
a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito da parte impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito
–, foram, ou não, preenchidos.

Denota-se do caderno processual que a decisão agravada impôs obrigação à Administração do Corpo de Bombeiros Militar para publicar ato de transferência de bombeiro, com base em suposto ato administrativo anterior (Processo Administrativo CBM-PRO-2024/03917), que teria sido autorizado pelo Comandante-Geral Adjunto do CBM/MT.

Entrementes, conforme demonstrado pelo Agravante, a competência legal para movimentações funcionais é privativa do Comandante-Geral, nos termos do artigo 13, inciso XXIII, da Lei Complementar n. 775/2023, que revogou tacitamente disposições anteriores contidas no Decreto Estadual n. 591/1980.

Desse modo, é certo que os requisitos legais exigidos para a concessão do pedido liminar, na ação de base, não foram preenchidos, especificadamente, a relevância jurídica, uma vez que o ato tido como coator emanou de autoridade desprovida de competência normativa para determinar transferências funcionais de praças da corporação.

Ademais, a movimentação funcional nas corporações militares, segundo reiteradas disposições normativas e doutrinárias, é regida pelo princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse individual, sendo conferida discricionariedade à Administração, quanto à conveniência e oportunidade dos atos, sobretudo aqueles voltados à alocação estratégica de efetivo em unidades deficitárias, como no caso do 2
o
NBM de Confresa/MT.

Nesse sentido, trago à baila o seguinte aresto:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
REMOÇÃO COM PERMUTA NÃO EFETIVADA
.

- Segundo a melhor doutrina, o mandado de segurança deve estar alicerçado em exclusiva e esclarecedora prova documental dos fatos alegados pelo impetrante, não admitindo a via utilizada que a mera alegação possa suportar a concessão da ordem.

- Se o direito, ou o fato, não estão adequadamente comprovados, é de ser a ordem denegada.

-
O instituto da remoção, consistente no deslocamento do servidor a pedido ou de ofício, é ato discricionário que deve ser avaliado pela Administração Pública, embasada nos critérios de utilidade e conveniência, devendo prevalecer a supremacia do interesse público sobre o privado.
(TJMG - Mandado de Segurança 1.0000.18.117702-3/000, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2019, publicação da súmula em 29/03/2019). (Destaquei).

Não há desconsiderar ainda que a manutenção da decisão agravada, nos moldes em que foi concedida, impele o Poder Judiciário a substituir-se à Administração Pública no exercício de sua competência discricionária, de forma prematura e sem respaldo técnico, o que pode resultar em instabilidade administrativa, precedentes de interferência judicial indevida e prejuízo à continuidade e eficiência do serviço público militar.

Cumpre registrar que a concessão de medidas liminares em sede de mandado de segurança, sem a devida comprovação de direito líquido e certo, e sem respeito aos limites da legalidade administrativa, fere o devido processo legal substancial, colocando em risco a segurança jurídica e a funcionalidade da gestão pública.

Desse modo, em vista da existência de fortes indícios de nulidade do ato administrativo, tenho que o Agravo de Instrumento deve ser provido.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso
, para reformar a decisão recorrida e, de consequência, negar o pedido liminar, formulado na ação de base.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025